Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA CONTA (CORRENTE OU POUPANÇA). AFERIÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. Em obediência aos princípios da cooperação e da ampla defesa e em atendimento ao postulado da menor onerosidade da execução, é possível o deferimento de pedido de expedição de ofício à instituição bancária para verificar a natureza dos valores bloqueados nos casos em que a Defensoria Pública atuar como curadora especial, sob pena de negativa da prestação jurisdicional.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.